Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702584-80.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VE DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Reexame Necessário e de Apelação (ID 2441872) interposta por DISTRITO FEDERAL em face de VE DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA, ante a Sentença (ID 2441871) proferida em Ação Declaratória n. 0702584-80.2017.8.07.0018, pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, julgou procedentes os pedidos autorais. A parte Apelante, DISTRITO FEDERAL, juntou aos autos Petição de ID 27471691, requerendo o sobrestamento do presente feito, pois o objeto da questão discutida nos presentes autos trata da Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao artigo 1.037, II, do CPC, proferiu decisão, em 28.11.2017, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre o Tema 986, que trata da Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A proposta de afetação foi apresentada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, que determinou a suspensão em todo o território nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Nesses termos, determino a suspensão do feito até o julgamento dos EREsp 1.163.020 RESP 1.699.851/TO e RESP 1.692.023/MT, pelo Colendo STJ, com fundamento no Art. 1.029, § 4o, do CPC. Oportunamente, julgados os recursos especiais mencionados, voltem à imediata conclusão para julgamento. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 18:22:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador